Tribunal: TJMT
Processo: 1025561-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025561-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODINEI NEVES MARTINS - CPF: 569.131.091-72 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
. 1025561-49.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
ODINEI NEVES MARTINS
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019 E LEI FEDERAL No 13.954/2019. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de policial militar estadual para condenar o ente público ao pagamento de abono de permanência, com fundamento no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, em razão da permanência do autor em atividade após preencher os requisitos para transferência à reserva remunerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual no 202/2004 permanece válida para conceder abono de permanência a militares estaduais após a Emenda Constitucional no 103/2019; (ii) verificar se há incompatibilidade entre o benefício e a Lei Federal no 13.954/2019, que regula o Sistema de Proteção Social dos Militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal prevê, no art. 40, § 19, o abono de permanência como incentivo ao servidor que, preenchidos os requisitos para aposentadoria, opta por continuar em atividade.

4.

O art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 estende expressamente esse benefício aos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso.

5.

O Supremo Tribunal Federal admite a concessão do abono de permanência a militares, desde que haja previsão legal específica, como ocorre na legislação estadual.

6.

A Emenda Constitucional no 103/2019, ao conferir à União competência privativa para editar normas gerais sobre inatividade e pensões de militares estaduais, não revogou automaticamente legislações estaduais preexistentes.

7.

A Lei Federal no 13.954/2019 reconhece a competência dos entes federativos para regulamentar o Sistema de Proteção Social dos Militares por meio de leis próprias, não tratando especificamente do abono de permanência.

8.

O abono de permanência possui natureza remuneratória, e não previdenciária, não se enquadrando na vedação prevista no art. 24-E, parágrafo único, da Lei no 13.954/2019.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido da manutenção do direito ao abono de permanência aos militares estaduais, mesmo após a EC no 103/2019 e a edição da Lei no 13.954/2019.

10.

No caso concreto, restou comprovado que o autor preencheu os requisitos legais para transferência à reserva em 09/05/2020 e permaneceu em atividade até 20/08/2020, fazendo jus ao abono pelo período correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei Complementar Estadual no 202/2004 continua vigente e válida para conceder abono de permanência a militares estaduais, mesmo após a Emenda Constitucional no 103/2019.

2.

A Lei Federal no 13.954/2019 não revogou nem impede a aplicação da legislação estadual que preveja o abono de permanência aos militares estaduais.

3.

O abono de permanência possui natureza remuneratória e não está sujeito às limitações impostas à previdência dos servidores civis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, XXI; 24, §§ 1o e 2o; 40, §19. EC no 103/2019. LC/MT no 202/2004, art. 3o. Lei no 13.954/2019, art. 24-E, parágrafo único. Lei no 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2019, DJe 09.10.2019; STF, RE 589.998 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12.06.2009.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ODINEI NEVES MARTINS, condenando o recorrente ao pagamento de abono de permanência referente ao período em que o recorrido, após preencher os requisitos para transferência para a reserva remunerada, permaneceu em atividade.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 não foi recepcionado pela Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o art. 22 da Constituição Federal para prever que somente a União pode legislar sobre inatividade de militares. Sustenta ainda que, após o advento da Lei Federal no 13.954/2019, não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos civis, conforme disposto em seu art. 24-E, parágrafo único.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, argumentando que a legislação estadual permanece vigente e que há jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo o direito dos militares estaduais ao abono de permanência.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se a verificar se o recorrido, policial militar estadual, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, considerando as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019 e pela Lei Federal no 13.954/2019.

Inicialmente, cumpre destacar que o abono de permanência foi instituído pela Emenda Constitucional no 41/2003, estando previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, como incentivo ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 202/2004 estendeu expressamente o benefício aos militares estaduais, conforme disposto em seu art. 3o:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, firmou entendimento de que é possível a concessão do abono de permanência aos policiais militares, desde que haja previsão em legislação infraconstitucional específica:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O regime a que se submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II -
Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis, salvo previsão legal específica.
III - Agravo regimental a que se nega provimento."
(ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, DJe 09/10/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, há previsão legal específica no Estado de Mato Grosso que autoriza a concessão do abono de permanência aos militares estaduais, conforme demonstrado acima.

O recorrente sustenta que, com o advento da Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o art. 22, XXI, da Constituição Federal, e da Lei Federal no 13.954/2019, o art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 teria perdido sua eficácia em relação aos militares.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A EC no 103/2019 alterou o art. 22, XXI, da CF/88, que passou a dispor:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;"
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

Por sua vez, a Lei Federal no 13.954/2019 estabeleceu em seu art. 24-E, parágrafo único:

"Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.
Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos."

Embora a EC no 103/2019 tenha atribuído à União competência para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares, isso não significa que as leis estaduais anteriores tenham sido automaticamente revogadas ou que os Estados tenham perdido completamente sua competência legislativa sobre a matéria.

A competência da União para editar normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para legislar sobre aspectos específicos, conforme previsto no art. 24, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal. Além disso, a Lei Federal no 13.954/2019 não tratou especificamente do abono de permanência, não havendo, portanto, conflito direto entre a norma federal e a estadual nesse ponto.

O parágrafo único do art. 24-E da Lei no 13.954/2019 estabelece que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. No entanto, o abono de permanência, embora previsto no art. 40, §19, da CF/88, que trata do regime próprio de previdência social, possui natureza remuneratória e não previdenciária, conforme já reconhecido pelo STF:

"O abono de permanência de que trata o art. 40, § 19, da Constituição Federal possui natureza remuneratória e não pode ser estendido a inativos."
(RE 589.998 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 12/6/2009)

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 202/2004 não foi expressamente revogada, e não há incompatibilidade manifesta que implique sua revogação tácita. Pelo contrário, o próprio art. 24-E da Lei no 13.954/2019 reconhece a competência dos Estados para regular o Sistema de Proteção Social dos Militares por meio de lei específica.

Nesse sentido, esta Turma Recursal, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade da concessão do abono de permanência a policiais militares, desde que haja previsão em norma infraconstitucional estadual – o que se verifica na LC Estadual no 202/2004.
In verbis:

“RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA
– CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA –
DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM
–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E provido. (N.U 1011525-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)”.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que o recorrido preencheu os requisitos para transferência para a reserva remunerada em 09/05/2020, conforme informação prestada pela própria Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ID 20729456), e permaneceu em atividade até 20/08/2020, quando foi efetivamente transferido para a inatividade.

Portanto, o autor faz jus ao abono de permanência referente ao período em que, tendo preenchido os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, optou por permanecer em atividade, nos termos do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

Ante o exposto conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026